Tribunal: TJMT
Processo: 1028342-84.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028342-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), RENE CRESPO MANTEL - CPF: 631.154.171-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUTURO INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.350.580/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ANTONIO FARIAS DA SILVA - CPF: 003.616.541-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EDILSON BERGAMO - CPF: 483.419.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MARTINEZ PEREIRA - CPF: 698.186.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE NO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
EXPRESSO NA SENTENÇA
. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível de Mirassol D’Oeste, nos autos de cumprimento de sentença em Ação Civil Pública, que indeferiu o pedido de limitação da responsabilidade do agravante ao valor de R$ 40.450,00, quantia que alega ter sido efetivamente recebida por sua empresa à época dos fatos que deram origem à condenação por improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, limitar a responsabilidade do devedor solidário ao valor que lhe foi efetivamente atribuído como recebido na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade por ressarcimento ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa possui natureza reparatória e admite solidariedade quando não for possível individualizar as condutas dos réus.

A Lei 8.429/1992, com as alterações da Lei 14.230/2021, no art. 17-C, § 2º, passou a vedar a solidariedade, permitindo apenas a responsabilização no limite da participação e dos benefícios diretos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido

de
que “o
veto à solidariedade contido no art. 17-C, § 2º, da Lei 8.429/1992 deve ser interpretado restritivamente às hipóteses em que, após a análise das participações dos réus, seja viável ao julgador delimitar a responsabilidade de cada um nos danos a serem ressarcidos.
”
(
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1485464
–
SP
).

No caso concreto, a sentença condenatória expressamente identificou a conduta e a vantagem auferida pelo agravante, fixando como valor efetivamente recebido pela sua empresa o montante de R$ 40.450,00, o que configura delimitação objetiva do título executivo judicial.

N
ão há ofensa à coisa julgada ao se limitar a execução a esse montante
delimitado na sentença ao individualizar a conduta do agravante
, pois se respeita o teor do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade por ressarcimento

ao erário
, em sede de cumprimento de sentença,
pode ser limitada ao valor efetivamente atribuído ao réu na sentença condenatória, desde que haja delimitação expressa da participação individual no título executivo.

A vedação à solidariedade prevista no art. 17-C, § 2º, da Lei 8.429/1992
“
deve ser interpretado restritivamente às hipóteses em que, após a análise das participações dos réus, seja viável ao julgador delimitar a responsabilidade de cada um nos danos a serem ressarcidos.
”
(
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1485464
–
SP
)

R E L A T Ó R I O

T
r
ata-se de agravo de instrumento interposto por Rene Crespo Mantel contra decisão da 1ª Vara Cível de Mirassol D’Oeste, que, em fase de cumprimento de sentença em Ação Civil Pública, indeferiu o pedido de limitação de sua responsabilidade indenizatória ao valor de R$ 40.450,00. O agravante alega que esse montante corresponderia ao valor efetivamente depositado em conta de sua pessoa jurídica, refletindo a real extensão de sua participação no
dano
ao erário.

Sustenta que a decisão recorrida viola entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de individualização da responsabilidade na liquidação, desde que comprovada a extensão do prejuízo causado. Argumenta, ainda, que a execução, tal como conduzida, seria desproporcional e ensejaria enriquecimento ilícito do ente público. Requer a reforma da decisão e a concessão de efeito suspensivo.

O pedido de tutela recursal foi indeferido, com fundamento na ausência dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC, ressaltando-se que o título judicial transitado em julgado reconheceu responsabilidade solidária, sem previsão de individualização.

O Município de
Curvelândia
apresentou contrarrazões, defendendo a impossibilidade de rediscussão da matéria, já acobertada pela coisa julgada, e destacou a validade da execução solidária, conforme jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1213).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, reforçando que o agravante busca modificar título executivo definitivo, o que afronta os
arts
. 507, 508 e 786 do CPC e a jurisprudência do STJ sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo de instrumento é interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, em que o Município de
Cu
r
velândia
promove a execução de título judicial oriundo de ação civil pública de ressarcimento ao erário, ajuizada em face do agravante e de outros corréus.

A controvérsia reside na possibilidade de o devedor solidário, na fase de cumprimento de sentença, ter sua responsabilidade limitada ao montante que, conforme alega, teria sido efetivamente recebido por sua pessoa jurídica à época dos fatos. O agravante sustenta que recebeu a quantia de R$ 40.450,00, motivo pelo qual requer que sua obrigação de ressarcir o erário seja limitada a esse valor.

Cumpre observar, de início, que o
ressarcimento ao erário possui natureza reparatória e não punitiva. Seu objetivo é recompor o patrimônio público lesado em razão de ato ilícito praticado por agente público ou por terceiro, sendo admissível a responsabilidade solidária, conforme dispõe o art. 942 do Código Civil, nos seguintes termos: “Se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.”

A Lei 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei
14.230/2021
,
em seu art. 17-C
,

§ 2º
,

vedou a solidariedade nos seguintes termos: “n
a hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade.
”

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a aplicabilidade do referido dispositivo, firmou entendimento no sentido de que a vedação à solidariedade no ressarcimento ao erário, decorrente de ato de improbidade administrativa, deve ser
observada apenas nas hipóteses em que seja possível individualizar a conduta e delimitar a responsabilidade de cada agente pelos danos causados.
Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART.

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. ARTS. 9º, 10 E 11 DA

LIA. APTIDÃO DA INICIAL, ENRIQUECIMENTO, DOLO ESPECÍFICO E DANO.

REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

INCIDÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. TIPICIDADE MANTIDA.

RESSARCIMENTO DO DANO. SOLIDARIEDADE
. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA.

ALTERAÇÃO PARA O MÁXIMO ATUALMENTE PREVISTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1.
(...)
.

7.
O veto à solidariedade contido no art. 17-C, § 2º, da Lei 8.429/1992 deve ser interpretado restritivamente às hipóteses em que, após a análise das participações dos réus, seja viável ao julgador delimitar a responsabilidade de cada um nos danos a serem ressarcidos.

Havendo, no entanto, participações de mesma intensidade entre todos os réus, não sendo possível precisar o quanto dos danos se imputa a cada um deles, senão que são eles causadores do dano em sua integralidade, incide na espécie a norma contida no e no parágrafo único do art. 942 do Código caput Civil, a qual estabelece que, "se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação"
.
(STJ,
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1485464 - SP (2019/0103288-3), Ministro Paulo Sérgio Domingues, julgado em 08/04/2025)

No caso dos autos,
o cumprimento de sentença refere-se à ação de ressarcimento ao erário proposta pelo Município de
Curvelândia
, em razão de desvio de valores da conta bancária de titularidade do ente público municipal, que resultou em condenação do recorrente
ao ressarcimento ao erário.

Na parte dispositiva da sentença constou o dever de ressarcimento ao erário de forma solidária no montante de R$ 667.266,82
(
ID
. 56942042 – pág. 108 – feito principal)
.

O
s valores foram desviados por meio da falsificação da assinatura do então Prefeito em
D
ecreto que supostamente autoriz
ou
o Vice-Prefeito a assinar cheques e realizar transações bancárias
n
as contas municipais. No entanto, não há
na sentença
qualquer indicação de participação do agravante nesse conluio inicial.

A sentença individualizou a conduta do agravante, registrando que a empresa de sua propriedade — Fernando e
Matel

Ltda
, também identificada como R.C. Matei e Cia
Ltda
ou Futuro Informática
Ltda
— figurou como uma das
beneficiárias dos valores indevidamente transferidos, tendo recebido, por meio de transferência bancária, o montante de R$ 40.450,00.

Relatou-se, ainda, a sentença que “vários cheques tinham como destinatária a empresa R.C. Matei e Cia Ltda.”
.
Embora
o juízo de primeiro grau na sentença
não tenha individualizado os títulos referidos, verifica-se, a partir das informações prestadas pelo Banco do Brasil (ID 56812158, pág. 179 dos autos principais), que diversos cheques
do ente público municipal
foram, de fato, emitidos e transferidos, por meio d
a transferência bancária
Documento de Ordem de Crédito (DOC), da conta bancária do ente público municipal para a empresa de titularidade do agravante, totalizando o
citado montante
de R$ 40.450,00. Transcreve-se, a seguir, o conteúdo da referida informação

bancária:

É pacífico que os
arts
. 507 e 508 do Código de Processo Civil vedam a rediscussão do mérito da causa e a modificação da extensão subjetiva da obrigação após o trânsito em julgado, salvo se o título executivo judicial expressamente admitir a individualização da responsabilidade. No entanto, no caso em exame, a própria sentença reconheceu, de forma expressa, que o agravante auferiu, em prejuízo ao erário, o montante de R$ 40.450,00, não havendo, por outro lado, qualquer vinculação do agravante em relação aos demais valores desviados do Município. Tal delimitação, constante do título judicial, autoriza que o ressarcimento se dê de forma solidária apenas quanto à quantia correspondente à sua efetiva participação no dano, afastando a pretensão de responsabilização integral.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, para
constar como dever ao agravante de
ressarcimento ao erário
n
o valor de R$ 40.450,00,
a ser corrigido
monetariame
nte
e acrescido de juros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025